Tribunal: TJSP
Processo: 2104494-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – O prazo para a interposição do recurso inicia-se na data da intimação pessoal da autarquia. Fluência do prazo recursal escoado. Prazo para interposição não obedecido. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104494-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ROSA PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104494-18.2019.8.26.0000 -Voto no 16661
2
VOTO No 16661
Agravo de Instrumento: 2104494-18.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Rosa Pereira dos Santos
PROCESSUAL
CIVIL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTEMPESTIVIDADE O prazo para a interposição do recurso
inicia-se na data da intimação pessoal da autarquia. Fluência do
prazo recursal escoado. Prazo para interposição não obedecido.
Recurso não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
fls. 110/112 dos autos originais, que, em execução movida contra o INSS, rejeitou a
impugnação da autarquia e acolheu o cálculo apresentado pela Contadoria, fixando o
débito no valor total de R$ 34.346,46 para janeiro de 2018.
Alega o agravante que o cálculo referente à diferença de
precatório está incorreto, porque houve erro no cômputo da renda mensal inicial.
Sustenta, ainda, que evidenciou erro no cômputo da correção monetária e dos honorários
advocatícios, requerendo o cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos. Entende
que há erro material na conta homologada, podendo, por isso, ser corrigida a inexatidão.
Busca a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Nos termos do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a
autarquia-agravante foi intimada para comprovar a tempestividade do recurso,
requerendo a dilação de prazo e após deixou transcorrer in albis o prazo.
Relatados.
O recurso não merece conhecimento, porque intempestivo.
A r. decisão atacada foi proferida em 06 de agosto de 2018
(fls. 112 autos originais) e o agravante intimado pessoalmente da decisão em 15 de
outubro de 2018, conforme mandado e certidão do oficial de justiça de fls. 125/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104494-18.2019.8.26.0000 -Voto no 16661
3
Considerando que a intimação ocorreu em 15 de outubro
de 2018 e o agravo foi protocolado em 14 de maio de 2019, e, ainda, o que dispõe o art.
183 do CPC o termo a quo para a fluência do prazo recursal iniciou-se a partir da
intimação pessoal, momento em que o agravante teve ciência inequívoca da decisão.
No entanto, o prazo de trinta dias (arts. 1.003, § 5o, e 183,
ambos do NCPC) não foi obedecido, sendo o caso de reconhecimento da
intempestividade do recurso.
Posto isto, NÃO SE CONHECE DO AGRAVO, porque
intempestivo.

Nuncio Theophilo Neto
Relator